Tribunal: TJDFT
Processo: 0709341-90.2017.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL.
1. A prévia intimação pessoal do autor para promover o andamento do feito, no prazo de 5 dias, é indispensável para que seja configurado o abandono da causa (CPC/2015 485 § 1°).
2. Deu-se provimento ao apelo para cassar a r. sentença e determinar o prosseguimento do feito.